Tribunal: TJDFT
Processo: 0701903-51.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Narrativas coerentes da vítima, na polícia e em Juízo, no sentido de que o réu praticou o crime de perseguição e de violência psicológica, em situação de violência doméstica, em consonância com as demais provas dos autos, mostram-se suficientes para corroborar a manutenção da condenação.
2. Recurso conhecido e desprovido.